Tribunal: CARF
Processo: 10926.720039/2012-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE SEVERO CHAVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-24

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10926.720039/2012-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-001.842 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de julho de 2020
Recorrente
ADEMIR DA CRUZ AVILA ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2010
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO DE OFÍCIO. COMERCIALIZAÇÃO
DE PRODUTOS DECORRENTES DE CONTRABANDO E DESCAMINHO.
Consoante o artigo 29, inciso VII, da Lei Complementar no 123, de 2006, a
comercialização de mercadoria objeto de contrabando ou descaminho constitui
motivo para exclusão de ofício da empresa do Simples Nacional. A exclusão
produz efeitos a partir do próprio mês em que incorrida as conduta.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), André Severo Chaves, Andréa Machado Millan e José Roberto Adelino da Silva.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão de no 08-28.079, da
4a Turma da DRJ/FOR, que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, apresentada
pela ora Recorrente, mantendo-se os efeitos da exclusão do SIMPLES NACIONAL.
Transcreve-se, portanto, o relatório da supracitada DRJ, que resume o presente
litígio:
“Trata-se de manifestação de inconformidade apresentada contra ato de exclusão do
Simples Nacional (fl 22), com efeitos a partir de 1o de abril de 2011, por haver o
contribuinte comercializado mercadorias objeto de contrabando ou descaminho,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10926.720039/2012-19
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-001.842 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10926.720039/2012-19

conforme apurado pela fiscalização (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 29, caput,
VII, e §1o).
2. Cuidava-se de 89 (oitenta e nove) maços de cigarros de origem estrangeira, sem selo
de controle especial, os quais, por se encontrarem com o contribuinte desacompanhados
de documentação fiscal, foram apreendidos e perdidos em procedimento que tramitou
no processo no 10926.720054/201178 (fls 2/13).
3. Cientificado da exclusão, em 26.12.2012 (fl 25), o contribuinte apresentou
reclamatória em 26.01.2013 (fls 26/30), requerendo a improcedência do despacho
decisório e do ato de exclusão, à luz da aplicação do princípio da insignificância
(mercadoria de ínfimo valor, R$ 89,00).
4. É o relatório.

A seguir, a transcrição da ementa do acórdão proferido pelo órgão julgador de 1a
instância:

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2011
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. CONTRABANDO E DESCAMINHO.
A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á quando
restar configurada a comercialização de mercadorias objeto de contrabando ou
descaminho.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio

No acórdão proferido pela DRJ, esta destacou as seguintes razões:
“7. Conforme consta no Auto de Infração e Termo de Apreensão e Guarda Fiscal de
Mercadorias, foram apreendidos, no estabelecimento comercial em epígrafe, 89 (oitenta
e nove) maços de cigarros de origem estrangeira (Paraguai), sem selo de controle
especial, no valor total de R$ 79,84.
8. Em conseqüência da apreensão dessa mercadoria, foi emitido o devido Ato
Declaratório Executivo, excluindo a empresa do Simples Nacional, tendo em vista a
constatação de comercialização de mercadorias objeto de contrabando ou descaminho,
de acordo com o disposto na Lei Complementar no 123, de 2006, art. 29, caput, VII, e
§1o.1 9. Por outro lado, aduz o manifestante a aplicação do princípio da insignificância,
dado o ínfimo valor dos cigarros apreendidos.
10. Entretanto, não há como ver aplicado o princípio da insignificância ou da bagatela
às infrações administrativas formais que tutelem bens jurídicos vários, além do Erário
Público, em que pese a evasão fiscal envolvida ser de pequena monta.
11. Cumpre observar, inicialmente, que a aplicação da pena de perdimento sobre as
mercadorias apreendidas implica considerar que tais mercadorias ingressaram no País
irregularmente, mediante contrabando ou descaminho, de maneira que a soma dessas
duas circunstâncias preenche integralmente o que a norma definiu hipoteticamente
como infração passível de exclusão de oficio da empresa do Simples Nacional.
12. Por sua vez, os crimes de contrabando e descaminho são eminentemente formais e
não dependem da apuração dos valores iludidos para restarem configurados segundo a
melhor doutrina.
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-001.842 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10926.720039/2012-19

13. A importação de cigarro de marca proibida constitui o crime de contrabando,
hipótese em que a jurisprudência judicial tem rechaçado a aplicação do princípio da
insignificância por considerar que a objetividade jurídica não se resume pura e
simplesmente no interesse arrecadador do Fisco e sim no direito de a Administração
Pública controlar o ingresso de mercadorias no território nacional, por questão de
segurança e saúde públicas.
14. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ESPECIAL. IMPORTAÇÃO DE PRODUTO DE PROIBIÇÃO
RELATIVA. CIGARRO. CONTRABANDO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA
COM BASE NO VALOR DA EVASÃO FISCAL. INAPLICABILIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Em sede de
contrabando, ou seja, importação ou exportação de mercadoria proibida, em que,
para além da sonegação tributária há lesão à moral, higiene, segurança e saúde
pública, não há como excluir a tipicidade material tão-somente à vista do valor da
evasão fiscal, ainda que eventualmente possível, em tese, a exclusão do crime, mas
em face da mínima lesão provocada ao bem jurídico ali tutelado, gize-se, a moral,
saúde, higiene e segurança pública.
2. Não tem aplicação o princípio da insignificância na hipótese de contrabando de
produto de proibição relativa em quantidade suficientemente expressiva para afastar
a lesividade mínima à saúde pública. 3. Agravo regimental a que se nega
provimento. (AgRg no REsp 1405930 SC 2013/03259446, publicado em
24.10.2013)
15. Por fim, não se verifica a aplicação retroativa da norma de exclusão, que seja
ofensiva ao art. 106 do Código Tributário Nacional. Em verdade, a norma foi aplicada
com efeitos a se produzirem a partir da ocorrência do fato da apreensão das mercadorias
(abril de 2011), por força do §1o do art. 29 da LC no 123, de 2006.
16. Pelo exposto, voto por julgar improcedente a manifestação de inconformidade.

Cientificado da decisão de primeira instância em 21/02/2014 (Aviso de
Recebimento à e-Fl. 47), inconformada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário em
14/03/2014 (e-Fls. 48 a 54).
Em sede de recurso, a Recorrente basicamente reitera as alegações da impugnação
inicial, alegando:
i.
Que seja desconsiderada a exclusão por ser “réu primário”;
ii.
Que “sempre pagou em dia os devidos impostos”;
iii.
Que seja adotado o princípio da insignificância;
iv.
Que seja incluída de oficio no Simples Nacional desde 04.2011,
“acreditando no bom senso do analisador”;
É o relatório.

Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-001.842 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10926.720039/2012-19

Voto
Conselheiro André Severo Chaves, Relator.

Ao compulsar os autos, verifico que o presente Recurso Voluntário é tempestivo,
e atende aos requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal, previstos no
Decreto no 70.235/72. Razão, pela qual, dele conheço.
Tem-se que a controvérsia do presente caso reside na exclusão de ofício da
Recorrente do SIMPLES NACIONAL (LC no 123/06), por meio do Despacho Decisório no
836/2012 da DRF/JOA (e-Fl. 22), decorrente de Representação Fiscal (e-Fls. 16 e 17), em razão
da apreensão de mercadorias advindas de contrabando e/ou descaminho.
Como fundamento legal, enquadrou o ADE na hipótese de exclusão prevista no
inciso VII, do Art. 29, da LC no 123/2006, “in verbis”:
“Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á
quando:
(...)
VII - comercializar mercadorias objeto de contrabando ou descaminho;” (grifo
nosso)

Ainda, quanto aos efeitos, o ato determinou que se dariam a partir de 01.04.2011,
em conformidade com o que dispõe o §1o, do art. 29 da mesma legislação:
“§ 1o Nas hipóteses previstas nos incisos II a XII do caput deste artigo, a exclusão
produzirá efeitos a partir do próprio mês em que incorridas, impedindo a opção
pelo regime diferenciado e favorecido desta Lei Complementar pelos próximos 3
(três) anos-calendário seguintes.”

No presente caso, restou-se evidente pelo Auto de Infração e Termo de Apreensão
de Mercadorias Estrangeiras (e-Fls. 03 a 07), que foram apreendidos no estabelecimento da
contribuinte 89 (oitenta e nove) maços de cigarros de origem estrangeira (Paraguai), sem selo de
controle especial, no valor total de R$ 79,84
Analisando-se a peça recursal, verifica-se que a Recorrente não contesta o fato das
mercadorias serem oriundas de contrabando, limitando-se a arguir o princípio da bagatela, bem
como que fora a primeira vez em que se enquadrou nesta situação.
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-001.842 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10926.720039/2012-19

Inicialmente, cumpre ressaltar que a legislação é bastante objetiva quanto à
previsão de exclusão da conduta praticada pela contribuinte, qual seja, a comercialização de
produtos contrabandeados.
Não se extrai, portanto, do ordenamento jurídico, qualquer margem de valoração
quanto à exclusão do regime simplificado pela quantidade de produtos apreendidos, ou pela
quantidade de vezes em que o contribuinte fora autuado.
Nesse sentido importante destacar o Art. 136, do CTN, que dispõe que “(...) a
responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou do
responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.”.
Especificamente quanto ao caso analisado, o CARF cristalizou entendimento de
que a mera posse e circulação de cigarro de procedência estrangeira, sem documentação
probatória, é suficiente para a caracterização da infração, conforme teor da Súmula no 90, “in
verbis”:
“Súmula CARF no 90
Caracteriza infração às medidas de controle fiscal a posse e circulação de fumo, charuto,
cigarrilha e cigarro de procedência estrangeira, sem documentação comprobatória da
importação regular, sendo irrelevante, para tipificar a infração, a propriedade da
mercadoria.”

Assim, como já bem delineado pela DRJ, as autuações de contrabando e
descaminho são eminentemente formais, bastando a configuração da conduta para que as
penalidades sejam aplicadas.
Quanto à invocação ao Princípio da Insignificância, torna-se necessário expor o
racional das decisões do Supremo Tribunal Federal (STF), que têm afastado a sua incidência nos
casos de crimes de contrabando, à vista dos julgados a seguir:
 HC 131943
Órgão julgador: Segunda Turma
Relator(a): Min. GILMAR MENDES
Redator(a) do acórdão: Min. EDSON FACHIN
Julgamento: 07/05/2019 Publicação: 10/03/2020
Ementa Ementa: HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. IMPORTAÇÃO DE ARMA
DE PRESSÃO DE USO PERMITIDO. CALIBRE IGUAL OU INFERIOR A 6
MILÍMETROS. PRODUTO CONTROLADO PELO EXÉRCITO. CRIME DE
CONTRABANDO.
PROIBIÇÃO
RELATIVA.
INAPLICABILIDADE
DO
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA. 1. A
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-001.842 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10926.720039/2012-19

importação de arma de pressão por ação de gás comprimido, de calibre igual ou inferior
a 6mm, de uso permitido, submete-se a uma proibição relativa, por se tratar de produto
controlado pelo Exército. 2. A importação, sem autorização prévia do Exército, de arma
de pressão por ação de gás comprimido, de calibre igual ou inferior a 6mm, de uso
permitido, tipifica o crime de contrabando. 3. O princípio da insignificância não se
aplica ao crime de contrabando. Precedentes. 4. Ordem denegada.

 HC 118858
Órgão julgador: Primeira Turma
Relator(a): Min. LUIZ FUX
Julgamento: 03/12/2013 Publicação: 18/12/2013
Ementa Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS.
CONTRABANDO
DE
CIGARROS
(ART.
334,
§
1o,
“D”,
DO
CP).
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE DESCAMINHO. IMPOSSIBILIDADE.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1.
O cigarro posto mercadoria importada com elisão de impostos, incorre em lesão
não só ao erário e à atividade arrecadatória do Estado, mas a outros interesses
públicos como a saúde e a atividade industrial internas, configurando-se
contrabando, e não descaminho. Precedente: HC 100.367, Primeira Turma, DJ de
08.09.11. 2. O crime de contrabando incide na proibição relativa sobre a importação da
mercadoria, presentes as conhecidas restrições dos órgãos de saúde nacionais incidentes
sobre o cigarro. 3. In casu, a) o paciente foi condenado a 1 (um) ano de reclusão, em
regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no artigo 334, § 1o, alínea d, do
Código Penal (contrabando), por ter adquirido, para fins de revenda, mercadorias de
procedência estrangeira – 10 (dez) maços, com 20 (vinte) cigarros cada –
desacompanhadas da documentação fiscal comprobatória do recolhimento dos
respectivos tributos; b) o valor total do tributo, em tese, não recolhido aos cofres
públicos é de R$ 3.850,00 (três mil oitocentos e cinquenta reais); c) a pena privativa de
liberdade foi substituída por outra restritiva de direitos. 4. O princípio da
insignificância não incide na hipótese de contrabando de cigarros, tendo em vista
que “não é o valor material que se considera na espécie, mas os valores ético-
jurídicos que o sistema normativo-penal resguarda” (HC 118.359, Segunda Turma,
Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 11.11.13). No mesmo sentido: HC 119.171,
Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJ de 04.11.13; HC 117.915,
Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ de 12.11.13; HC 110.841,
Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 14.12.12. 5. Ordem
denegada.

Dessa forma, entendo que a decisão da DRJ não merece reforma, vez que
embasada pela legislação vigente que dispõe acerca das sobre normas de permanência ao
Simples Nacional.

Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito,
negar-lhe provimento.
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-001.842 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10926.720039/2012-19

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves

Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital